Tribunal: TJSP
Processo: 1012529-21.2016.8.26.0019
Classe: Embargos de Declaração Cível / Indenização por Dano Moral
Órgão julgador: Oscild de Lima Júnior
Órgão colegiado: 11a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-08-27
Data de publicação: 2020-08-28

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
Efeitos Infringentes – Prequestionamento – O acolhimento dos embargos declaratórios predispõe a ocorrência de um dos pressupostos apontados no art. 1.022 e seus incisos, do Novo Código de Processo Civil (Lei no 13.105/15), quais sejam, a ocorrência de omissão, contradição, obscuridade e até mesmo erro material, mas não podem se prestar, a não ser em casos

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
Efeitos Infringentes – Prequestionamento – O acolhimento dos embargos declaratórios predispõe a ocorrência de um dos pressupostos apontados no art. 1.022 e seus incisos, do Novo Código de Processo Civil (Lei no 13.105/15), quais sejam, a ocorrência de omissão, contradição, obscuridade e até mesmo erro material, mas não podem se prestar, a não ser em casos excepcionalíssimos, a dar efeitos infringentes ao julgado – Inexistência de quaisquer dessas hipóteses – O julgador não está obrigado a se manifestar expressamente sobre todos os argumentos trazidos pela parte, basta que tenha encontrado motivo suficiente para fundamentar a sua convicção.

Embargos rejeitados.